Tribunal: TJDFT
Processo: 0732060-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AFASTAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS SANITÁRIOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADA. MÉRITO. (1) FATURA. COBRANÇA. VALOR ELEVADO. VAZAMENTO DE ÁGUA. IMPERCEPTÍVEL. REFATURAMENTO. (2) PROTESTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA. (3) DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. ESPECIFICAÇÕES DO PEDIDO. RETIRADA DE PROTESTOS. DANO MORAL. IMPROCEDENTES. REFATURAMENTO. MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS. FIXADOS.
1. Enquanto destinatário final das provas, o juiz pode indeferir as inúteis ou meramente protelatórias, notadamente, quando a parte processual requerer a produção de prova oral, apesar da prova do fato depender de conhecimento técnico, nos termos dos arts. 370, caput e parágrafo único, 371 e 464, § 1o, I (contrario sensu), todos do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Tratando-se da prestação dos serviços de abastecimento de água e afastamento e destinação final de esgotos sanitários, prestados por concessionária pública, no Distrito Federal, as delimitações das atribuições do usuário e do prestador do serviço encontram-se previstas no art. 63, caput, do Decreto Distrital n. 26.590/2006, verbis: Compete à Caesb a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro, e, no caso das ligações prediais de esgotos, a partir da última caixa de inspeção.
3. Quando o valor cobrado a maior pela concessionária (CAESB) decorrer de vazamento imperceptível de água, que “não tenha escoado para a rede pública coletora de esgotos sanitários, a cobrança” das tarifas referentes a ambos os serviços deverá sofrer novo cálculo, nos termos do art. 118, caput e §§ 3o e 4o, da Resolução ADASA n. 14/2011, com base no “consumo médio [que é conceituado como a] média aritmética do consumo medido nos últimos 12 (doze) meses ou do período de existência da ligação, no caso de ser inferior a 12 (doze) meses”, de acordo com o inciso XVII, do Anexo I (Definições), desta Resolução.
4. O valor do desconto referente ao serviço de abastecimento de água corresponderá ao volume que ultrapassar ao consumo médio acrescido de percentual do mesmo, de acordo com as faixas deste consumo, estabelecidas nos incisos I a IV, do parágrafo terceiro, do art. 118, da Resolução ADASA n. 14/2011, com redação promovida pelo art. 1o da Resolução ADASA n. 12/2019.
5. Quanto ao serviço de afastamento e destinação final de esgotos sanitários, o valor correspondente será refaturado, considerando apenas a “base na média de consumo da unidade usuária”, ou seja, sem o acréscimo de percentual ou adequação a determinada faixa desta média, consoante o parágrafo quarto deste art. 118.
6. Ambos os descontos serão aplicados “sobre não mais que duas faturas mensais subsequentes que comprovadamente sofreram influência do vazamento confirmado pelo prestador de serviços, limitado a duas ocorrências em um período de 12 (doze) meses”, consoante o parágrafo quinto deste art. 118.
7. Enquanto “ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”, o protesto é legítimo para comprovar a mora do devedor de serviço público, nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 9.492/1997.
8. “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, consoante a Súmula 385 STJ.
9. Não se verifica que o protesto de faturas de consumo dos serviços de abastecimento de água e afastamento e destinação final de esgotos sanitários ensejou lesão a direito de personalidade de consumidor, passível de indenização a título de danos morais, quando a concessionária destes serviços públicos estava em sede de exercício regular de direito, qual seja, observância do art. 1o, caput, da Lei n. 9.492/1997, de acordo com os arts. 188, I e 927, caput, ambos do Código Civil.
10. Conhecer e dar parcial provimento a ambos os apelos. Reformar in totum a sentença recorrida. Julgar: (i) improcedente o pedido, nos termos das especificações de cancelamento dos protestos e de indenização a título de danos morais; e (ii) parcialmente procedente quanto ao recálculo das faturas relativas aos meses de junho e julho de 2020. Reconhecer a sucumbência recíproca e não equivalente. Fixar honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos dos arts. 85, § 2o e 86, caput, ambos do CPC.